Tribunal: TJSP
Processo: 2105642-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO – INADIMPLEMENTO - SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA – LEVANTAMENTO – AQUISIÇÃO PRIVADA – ADMISSIBILIDADE.
Mandado de levantamento eletrônico de valor bloqueado, expedido com cerca de 45 dias de atraso no fornecimento de medicamento oncológico que deveria ser entregue a cada 21 dias. Credora

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO – INADIMPLEMENTO - SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA – LEVANTAMENTO – AQUISIÇÃO PRIVADA – ADMISSIBILIDADE.
Mandado de levantamento eletrônico de valor bloqueado, expedido com cerca de 45 dias de atraso no fornecimento de medicamento oncológico que deveria ser entregue a cada 21 dias. Credora que não pode ser prejudicada pela urgência e pelo desespero causados pela revoltante recalcitrância do devedor em fornecer o medicamento no prazo. Devedor renitente que não pode ser beneficiado pelo contumaz atraso no cumprimento da decisão judicial. Devolução que deve se limitar ao excedente usado na compra da medicação, devidamente corrigido. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.